Tribunal: TCU
Processo: 007.234/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ato de aposentadoria emitido pelo Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ) em benefício de Suzana Maria do Amaral Alves Cardozo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia ato de aposentadoria emitido pelo Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ) em benefício de Suzana Maria do Amaral Alves Cardozo. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, III, da Constituição Federal, 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 262, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 19, § 3o, da IN-TCU 78/2018, c/c o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em: 9.1. considerar, em caráter excepcional, legal o ato de aposentadoria de Suzana Maria do Amaral Alves Cardozo e autorizar o seu registro; 9.2. determinar ao Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ) que: 9.2.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, adote as providências cabíveis para a absorção parcial do vencimento básico complementar, nos termos do § 3o do art. 15 da Lei 11.091/2005; 9.2.2. no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência desta decisão, notifique a interessada sobre o inteiro teor desta deliberação e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.2.3. nos 30 (trinta) dias subsequentes à ciência desta decisão, disponibilize a este Tribunal o comprovante de ciência da comunicação pela interessada, nos termos do art. 21, I, da IN-TCU 78/2018; 9.3. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.4. comunicar esta deliberação ao Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ); 9.5. arquivar os autos.